Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701159-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA, MAISA CARLA BORGES PEREIRA EMBARGADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA e MAISA CARLA BORGES PEREIRA (ID 48967353) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 48937294). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator